Tribunal: STF
Processo: HC 217180
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE AGENTES: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.6.2022 por Gláucia Aparecida de Freitas e outros, advogados, em benefício de Mateus Arraes Moreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.6.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 734.041/SP. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA LEGITIMAR A CONDENAÇÃO E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – CP. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova carreados aos autos, entendeu comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo, bem como devidamente comprovada a majorante do concurso de agentes. Rever esse entendimento, como pretende a Defesa, para absolver o paciente por insuficiência de provas, bem como para afastar a majorante do concurso de agentes, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita.



    2. A pena-base aplicada pelo Tribunal de origem está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, porquanto, reconhecida a circunstância judicial dos maus antecedentes, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal.



    3. Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte”.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de cinco anos, sete meses e cinco dias de reclusão, no regime inicial fechado, e treze dias-multa, pela prática do crime previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes). 



    3. A defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso.



    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 734.041/SP, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 26.5.2022. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental.



    5. Contra esse acórdão impetra-se este habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a r. sentença baseou-se unicamente em condenar o paciente MATEUS em um reconhecimento pessoal de uma vítima que a própria se contradiz na fase de inquérito, visto que nenhuma de suas narrativas sofreram ratificação em juízo e não corroboram com qualquer outra prova produzida durante o processo penal, portanto, trata-se de PROVA INEXISTENTE, ferindo o artigo 155 do Código de Processo Penal, por fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “em nenhum instante, nem em fase de inquérito como dos autos, a materialidade deu-se como comprovada, posto que, nenhum dos cartões, documentos de identidade ou a quantia em dinheiro (que em momento refere-se a duzentos reais e em outros a cento e trinta reais) foram encontradas em posse de MATEUS” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustentam que “a insuficiência da prova penal existente nos autos não pode legitimar, como precedentemente enfatizado, a formulação, no caso, de um juízo de certeza que autorize a condenação do réu” (fl. 10, e-doc 1). 



    Enfatizam que “a própria vítima se contradiz em fase inquérito, alegando ser o autor um sujeito desconhecido, mas posteriormente em Termo de Declaração enarra que conhece o sujeito e o vê reiteradamente nas imediações da rodoviária local. Ou seja, se o mesmo logo em seguida de ter contato com o autor e o vislumbrando em seu cotidiano não o reconhece, mas em uma Rodovia as 01h da manhã que não apresenta qualquer mínima iluminação, relata ser alguém autor de roubo, não merece gozar de qualquer credibilidade” (fl. 15, e-doc. 1).



    Asseveram não ser “plausível de concordância que a aplicação do inciso II do § 2 do artigo 157 seja considerado no caso em epigrafe, pois o acervo probatório não demonstra a presença de nenhuma mulher ou outra pessoa para que seja elencado a possibilidade de efetivação de concurso de pessoa, em virtude de se compreender que, o concurso de pessoas é definido doutrinariamente como a concorrência de duas ou mais pessoas para o cometimento de um ilícito penal” (sic, fl. 23, e-doc. 1).



      Defendem que, “na primeira fase, pena-base deve ser fixada no mínimo legal, na medida em que ausente prova acerca da necessidade de reprimenda mais severa como decorrência da culpabilidade, conduta social ou personalidade do agente, bem como por conta dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal” (fl. 27, e-doc. 1). 



    Assinalam que, “na terceira etapa da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, razão pela qual a pena deve ser tornada definitiva no mínimo legal, na improvável hipótese de condenação” (fl. 28, e-doc. 1).



    Realçam que “o regime fechado fundamentado na gravidade do delito não encontra respaldo na legislação” (fl. 35, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, pela ausência de motivação, art. 93 inciso IX, da CF/88; não restando devidamente caracterizado os crimes descritos no artigo 157, §2, incisos I e II do Código Penal requer o impetrante a reforma da r. sentença prolatada pelo juízo de piso e o v. acórdão ‘proferido pelo E. Tribunal de Justiça (TJ-SP), se faça prevalente o presente ‘Writ’ bem como a concessão LIMINAR da ordem, para que: 



    1) ABSOLVER o paciente do crime a ele imputado pelo qual restou condenado, com fundamento nos termos do artigo 386, incisos V do Código de Processo Penal, haja vista ‘não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;’, e se assim não for acolhida esta tese, de modo alternativamente, deve ser absolvido conforme o disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, a julgar por ‘não existir provas suficientes à sua condenação’;



    2) REFORMAR a sentença combatida no sentido de ABSOLVER o paciente do crime insculpido no artigo 157, §2, incisos I e II do Código Penal, por não ter ficado provado a existência de autoria, materialidade e nexo causal;



    3) REFORMAR a sentença exacerbada quanto ao crime capitulado no artigo 157, caput, §2, incisos I e II do Código Penal, descartando as qualificadoras, redimensionando-a ao patamar mínimo, e desconsiderando a realização do crime sobre concurso de pessoa, em razão de terem sido todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP, de modo que a fixação da pena ofende a Súmula 444 do STJ, considerando maus antecedentes, mesmo apresentando primariedade técnica, como fundamento para aumento de pena em 1/6 e, promovendo bis in idem ao elencar novamente, de modo errôneo, os mesmos maus antecedentes para fundamentar a aplicação de regime inicial de cumprimento da pena em fechado (fls. 179);



    4) Em não sendo hipótese de procedência do pedido anterior, na remota e incongruente possibilidade de condenação considerando-se a quantidade de pena fixada 05 anos, 07 meses e 06 dias e a inexistência de circunstância judicial desfavorável, com previsão no art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal, mister estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal.



    Termos em que, respeitosamente, pede e aguarda a CONCESSÃO DA ORDEM. 



    Caso o Respeitável Ministro, entenda pelo não conhecido do mandamus, diante a flagrante ilegalidade, violação do direito de locomoção da paciente requer seja concedida a ordem ex officio, nos termos acima (CPP, 654, §2º)” (fls. 38-39, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes. 



    7. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos na origem. Essa inadmissão ensejou foi questionada no Agravo em Recurso Especial n. 1.810.741/S, não conhecido no Superior Tribunal de Justiça em 3.2.2021, com trânsito em julgado em 17.2.2021, e do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.312.902/SP, ao qual se negou seguimento, em 3.3.2021, neste Supremo Tribunal, com trânsito em julgado em 23.3.2021.



    A presente impetração foi protocolizada em 27.6.2022, após o trânsito em julgado da condenação do paciente na ação penal de que cuida este habeas corpus.



    8. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel. Min. Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator apto a ensejar a pretendida absolvição do paciente ou a exclusão da majorante do concurso de agentes, prevista no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal.



    10. As instâncias ordinárias examinaram os elementos fáticos do caso e refutaram as alegações defensivas, assentando a materialidade e a autoria do delito, a incidência das majorantes do concurso de agentes e o uso de arma de fogo. Tem-se no acórdão prolatado no julgamento da apelação pelo Tribunal de origem:



    “Da prova colhida nos autos tem-se que, no dia 18 de abril de 2015, por volta das 03h50min, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 13.468, Jardim Marisa, na cidade de Presidente Prudente, o apelante, agindo em unidade de propósitos e em concurso com terceira pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si, a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em dinheiro, bem como seus documentos pessoais e o cartão das ‘Lojas Marisa’, pertencentes ao ofendido John Wilson de Oliveira. 



    No caso em tela, não se há de cogitar da absolvição. 



    A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 06/08 e 07/11); pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 12); e pela prova oral colhida. 



    A autoria também é inconteste. 



    Na fase policial (fls. 43/44), o ofendido afirmou que, na data dos fatos, recebeu o telefonema de uma mulher, solicitando seus serviços de mototaxista a fim de transportar uma pessoa da Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira até o bairro Humberto Salvador. No entanto, ao se aproximar do local de embarque, o acusado o aguardava com um revólver em punho e anunciou o assalto, subtraindo sua carteira que continha documentos pessoais e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em dinheiro. Após uma semana, estava trafegando pela Rodovia Angelo Rena, momento em que visualizou dois indivíduos sendo abordados pela polícia e, imediatamente, reconheceu um dos averiguados como o autor do roubo ocorrido dias atrás. Ato contínuo, o ofendido informou os fatos aos policiais militares que conduziram o apelante ao distrito policial, ocasião em que foi realizado o reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado como sendo o autor do delito. 



    Em juízo, o ofendido recordou-se apenas de ter ido à delegacia, ter prestado depoimento e reconhecido o roubador com segurança. No entanto, narrou que, após os acontecimentos, sofreu um acidente de motocicleta e não se recorda dos detalhes do crime, tampouco das características do agente criminoso. 



    Em delitos de roubo, a palavra da vítima é de grande relevância na elucidação do caso. Se segura, coerente e sem conflito com as demais provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, pois o ofendida não teria motivos para, levianamente, acusar um inocente. Nesse sentido: 



    (...). 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que ‘nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios’ (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017). 



    No mais, a versão apresentada pela vítima na fase policial foi corroborada pelas provas colhidas em juízo. 



    O policial militar Fabiano Martins Costa afirmou que estava em patrulhamento quando se deparou com o acusado Mateus conduzindo uma motocicleta com as luzes apagadas. Após abordá-lo e, durante as providências administrativas para recolhimento da referida motocicleta, a vítima compareceu no local e afirmou ter reconhecido o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do crime de roubo do qual foi vítima na semana anterior (fl. 130). 



    No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo. 



    Confira-se: 



    (...) CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015). 



    A versão apresentada pelo recorrente, por outro lado, não comporta acolhimento, visto que dissociada do conjunto probatório. 



    Na fase inquisitiva e em juízo, o acusado negou ter praticado o delito, alegando que estava indo a uma festa juntamente com um amigo, ocasião em foram abordados por policiais militares. Durante o procedimento, o ofendido chegou e o apontou como o autor do crime de roubo ocorrido na semana anterior. Por fim, informou que na data do delito estava em sua residência na companhia de sua esposa, a qual não foi arrolada para comprovar sua versão (mídia de fl. 130). 



    Ressalto que a versão apresentada pela vítima na fase extrajudicial foi amparada pela declaração do agente da lei perante o contraditório, o qual confirmou o reconhecimento do réu pelo ofendido de forma segura e inconteste. Assim, não há que se falar em ausência ou insuficiência de provas. 



    Como bem anotado pelo Magistrado a quo, embora o ofendido não tenha reconhecido o apelante em juízo, por razão das sequelas oriundas de um acidente automobilístico, o conjunto probatório coligido aos autos é firme e seguro a embasar o decreto condenatório, demonstrando que o réu, agindo em concurso com pessoa não identificada, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a carteira da vítima, contendo dinheiro e documentos pessoais. 



    Quanto ao pleito defensivo para afastamento das majorantes, observo que o concurso de agentes restou devidamente comprovado pelas declarações do ofendido, o qual afirmou ter recebido a ligação de uma mulher que solicitou o serviço de mototáxi para atrai-lo até o local do crime, onde foi abordado pelo acusado. Assim, comprovada a unidade de desígnios para a prática delitiva, demonstrando vínculo intersubjetivo entre os agentes criminosos. 



    No mais, importante frisar que, no roubo, o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão efetiva do referido armamento e sua submissão à perícia, notadamente quando não há prisão em flagrante. 



    Destarte, a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado era mesmo de rigor. 



    As penas foram impostas seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal. 



    A pena foi inicialmente fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, devidamente comprovados pela certidão de fl. 64, ou seja, 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Posteriormente, a reprimenda foi majorada em 1/5 (um quinto) pelo reconhecimento das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, perfazendo 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, tornada definitiva ante a ausência de circunstâncias modificadoras. 



    Anoto que o apelante foi indevidamente beneficiado no cálculo da pena, pois o aumento mínimo estabelecido pelo § 2º, do artigo 157, do Estatuto Repressivo, é de 1/3 (um terço), não podendo ser aplicado o percentual de 1/5 (um quinto) estabelecido na r. sentença. No entanto, diante da inércia da acusação, a segurança jurídica impede a reformatio in pejus, permanecendo inalterada a reprimenda fixada pelo juízo a quo . 



    Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa vedação legal (artigos 44, inciso I, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal). 



    Adequado o regime inicial fechado, nos termos dos §§ 2º e 3º, do artigo 33, do Código Penal, levando-se em consideração a gravidade da conduta e os maus antecedentes, que demonstra o desapego às normas sociais e descaso com a Justiça, exigindo maior rigor na penalização, como medida necessária e suficiente à prevenção e reprovação do crime. 



    A esse respeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, decidindo Habeas-Corpus referente a essa matéria, já deixou assentado que: 



    ‘O regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário’ (HC n.º 74.301-3, origem São Paulo, DJU 6.12.96, pág. 48.711). 



    Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do Código Penal em virtude de o acusado ter respondido o processo em liberdade. 



    Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento de multa e de custas processuais, observo que eventual hipossuficiência financeira deverá ser comprovada perante o Juízo das Execuções Criminais. 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso” (e-doc. 4). 



    11. Na pacífica orientação deste Supremo Tribunal, tem-se que a adoção de entendimento diverso sobre a comprovação da autoria e materialidade e o reconhecimento da majorante do concurso de agentes exigiria o revolvimento do acervo probatório dos autos, procedimento incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCOMPATIBILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA COM O CRIME DE ROUBO. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, não sendo viável reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal do paciente por crime de roubo qualificado. Precedentes. Não arguida nas instâncias ordinárias a questão do princípio da insignificância, não podem os Tribunais Superiores examiná-la diretamente, suprimindo instâncias. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo. Não constitui negativa de prestação jurisdicional a não admissão de recurso ou de ação por falta de seus pressupostos de cabimento” (RHC n. 107.378, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    12. Quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, também não assiste razão jurídica aos impetrantes.



    13. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    Na espécie, as instâncias de origem consideraram os antecedentes negativos do paciente para majorar, com fundamento no art. 59 do Código Penal, em um sexto a pena-base pelo crime de roubo, no qual a reprimenda vai de quatro a dez anos, resultando a pena-base em quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa.



    14. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base em um sexto, pelos elementos expostos nestes autos, foi suficientemente justificada pelos maus antecedentes do paciente. É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Preceden